Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ILEGALIDADE.
1. A ordem de prisão civil, pela falta de pagamento dos alimentos, é ilegal quando ausente a prova inequívoca de intimação pessoal do devedor, requisito esse estabelecido no artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.